Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÉRIA. DATA DE EMISSÃO ESTAMPADA NA CÁRTULA. INCIDÊNCIA DOS JUROS A PARTIR DA DATA DA 1a APRESENTAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 942 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos firmado no TEMA 942 do Superior Tribunal de Justiça “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.”

2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.